Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO INFORMAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), com base na atuação conjunta de três agentes que, mediante violência e grave ameaça, subtraíram veículo e bens da vítima em via pública. Os acusados foram abordados em posse dos bens subtraídos e de simulacro de arma de fogo, após perseguição policial. As defesas requereram a absolvição por insuficiência de provas e a imprestabilidade do reconhecimento realizado na fase policial, argumentando fragilidade do conjunto probatório e ausência de individualização das condutas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime de roubo majorado; (ii) definir se os reconhecimentos pessoais realizados na delegacia, somados aos depoimentos policiais, são válidos e aptos a sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, termos de restituição, autos de apreensão e apresentação, autos de reconhecimento pessoal e relatos colhidos em juízo, revelando a subtração do veículo e de bens pessoais da vítima mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo.
4. A autoria delitiva resta confirmada pelo reconhecimento formal dos acusados na delegacia, pela vítima, realizado com grau de certeza, logo após os fatos, e de forma compatível com as descrições preliminares e os elementos colhidos em juízo.
5. O relato firme, coerente e circunstanciado da vítima, prestado na fase policial e reiterado em Juízo, possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas, sendo corroborado por outras provas constantes dos autos, como a apreensão dos bens e a prisão em flagrante dos acusados.
6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e condução dos acusados reforçam a dinâmica dos fatos narrados, sendo considerados idôneos e legítimos à luz da jurisprudência consolidada, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em harmonia com os demais elementos de convicção.
7. A confissão informal atribuída aos acusados no momento da abordagem, embora não formalizada, é compatível com a imediata recuperação dos bens subtraídos e a apreensão do simulacro, contribuindo para a solidez do juízo condenatório.
8. Não há nulidade ou ilicitude no reconhecimento pessoal realizado na fase policial quando observado o devido procedimento legal e ausente mácula quanto à sua regularidade, especialmente quando confirmado por prova judicializada.
9. A sentença aplicou corretamente a dosimetria da pena, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com base na majorante do concurso de agentes, sem incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É válida e apta a embasar condenação a prova de reconhecimento pessoal realizado na fase policial quando observadas as formalidades legais e corroborada por outros elementos colhidos em juízo.
2. O depoimento firme e coerente da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, especialmente quando confirmado por outras provas.
3. O relato dos policiais responsáveis pela abordagem, quando prestado em juízo sob contraditório, é meio de prova idôneo e legítimo para embasar o juízo condenatório.
4. A apreensão de bens subtraídos e a confissão informal corroboram a autoria e reforçam a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.